Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. ERRO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tipicidade da conduta por ausência de demonstração do elemento subjetivo culpa; e (ii) avaliar a aplicação do perdão judicial ante as consequências experimentadas pelo réu;
III – Razões de decidir:
3. Ausente a fixação de pena de multa e tratando-se evidente erro material na sentença, acolhe-se a preliminar da Procuradoria de Justiça para conhecer parcialmente do recurso.
4. Não há falar em absolvição quando comprovado que, em razão da conduta imprudente do acusado, ao realizar manobra indevida, houve a colisão e a vítima veio a óbito.
5. O perdão judicial somente deve ser concedido quando ficar demonstrado que o agente guarda estreita relação de intimidade ou parentesco com a vítima e, principalmente, que tenha suportado tamanho sofrimento, a ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal.
IV. Dispositivo:
6. Acolhida a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.